Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728142-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, exequente, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0003801-10.2014.8.07.0018), em que contende com CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, executada. A decisão agravada deferiu a suspensão da execução de origem até o julgamento definitivo do processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 157412547): “Na petição de ID 144316756, a DAN HEBERT ENGENHARIA S/A noticia o descumprimento do acordo entabulado entre as partes (ID 107546770) pela CONSERVENGE. Em ID 147793013, reiterado em ID 156821519, a CONSERVENGE informa sobre a existência de arresto na matrícula n. 32.152, referente ao imóvel SCIA, Lote n. 03, Conjunto 01, Quadra 11, determinado pela Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, nos autos do processo de n. 2025.01.1.126443-1 (PJE n. 0034288-35.2015.8.07.0015), anterior a data de celebração do acordo. Posteriormente, a DAN HEBERT requer a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015, no qual foi determinado o arresto do imóvel (ID 149972347). Assim, DEFIRO a suspensão da presente execução até o julgamento definitivo do processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 162635950): “I – DAN HEBERT ENGENHARIA S/A (“DHE”) e PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI interpuseram embargos declaratórios (ID 159858957) contra o despacho de ID 157412547, que deferiu a suspensão da presente execução até o julgamento definitivo do processo n. 0034288- 35.2015.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. Alega que o despacho é omisso por determinar a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, destacando que a embargante teria solicitado a suspensão e por não ter sido intimada para manifestar sobre a petição de ID 156821519. Em manifestação de ID 161811178, a CONSERVENGE requer o não recebimento dos embargos opostos em razão da ausência de omissão no despacho embargado. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que o despacho é omisso por ter determinado a suspensão do presente cumprimento de sentença destacando que a embargante seria a solicitante da suspensão e por não ter sido intimada sobre a petição de ID 156821519, não se vislumbra o vício apontado. Quanto a solicitante do pedido de suspensão verifica-se que este Juízo incorreu em mero erro material ao destacar no 3o parágrafo do despacho de ID 157412547 que a DAN HEBERT requereu a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015 quando, na verdade, a requerente foi a CONSERVENGE, por meio da petição de ID 147793013. Assim, cabe a retificação do 3o parágrafo do despacho de ID 157412547 para correção de mero erro material, nos seguintes termos: onde se lê: “Posteriormente, a DAN HEBERT requer a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015, no qual foi determinado o arresto do imóvel (ID 149972347)”; leia-se: “Posteriormente, a CONSERVENGE requer a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015, no qual foi determinado o arresto do imóvel (ID 147793013)”. No que se refere a ausência de intimação da embargante sobre a petição de ID 156821519, de per si, não torna o despacho omisso, vez que a DAN HEBERT manifestou em ID 149972347 sobre o pedido de suspensão constante em ID 147793013, atendendo ao despacho de ID 148968909. A propósito, ambas as partes entabularam o acordo de ID 107546770 para quitação do valor da condenação, homologado pela sentença de ID 107546767, e concordaram na transferência dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o n. 32.152, no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis, que já possuía o arresto determinado pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal no momento da pactuação do acordo e sabido por ambas as partes. Ressalte-se que o arresto só poderá ser baixado por determinação do Juízo competente e, ao contrário do alegado, a CONSERVENGE noticiou que vem empreendendo esforços para transferência do referido imóvel no competente registro de imóveis, conforme as petições protocolizadas no processo de apuração de haveres. Ainda, não há nos autos a notícia de qualquer fato que impeça a concretização do acordo firmado entre as partes, conforme dispõe o item 1.4 do referido acordo, como também não foi estabelecido qualquer prazo entre as partes para o seu cumprimento. Nesses termos, não se vislumbrou qualquer óbice ao acolhimento do pedido de suspensão da presente execução, vez que a transferência do imóvel em questão necessita da baixa do gravame para tanto e que, por conseguinte, depende de determinação do Juízo que o determinou. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga para: “a) diante da confissão do não cumprimento do acordo pela Executada, a Agravada seja intimada a efetuar a imediata a transferência do imóvel inscrito na matrícula no 32.152, no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a devida baixa de todo e qualquer impedimento para a transferência efetiva do imóvel, em especial, o aresto anotado no imóvel (R-15-32152), sob pena de incidência de multa diária por descumprimento, a ser arbitrada pelo Juízo. b) Não havendo o cumprimento da obrigação nos termos da lei processual por parte da Executada, requer seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença para a cobrança dos valores devidos pela Executada, nos exatos termos da cláusula 1.4 do Termo de Acordo (ID 107546770 - Pág. 10/13).” Argumenta que não existe qualquer embasamento jurídico para a suspensão do cumprimento de sentença. Aduz que, conforme o esclarecido na origem, em 05.12.2017, quando o feito já se encontrava na fase de cumprimento de sentença, a DHE, ora agravante, e a Conservenge, a agravada, celebraram Termo de Acordo para pagamento do valor cobrado (ID 107546770 - Pág. 10/13). Para pagamento da dívida, a agravada Conservenge se obrigou a transferir para a DHE. Assim, a eficácia da transação estava condicionada à efetiva transferência do imóvel para a credora, ora agravante (cláusula 1.3). Sabendo disso, a Conservenge se comprometeu a retirar todo e qualquer óbice à concretização do acordo (transferência do imóvel), inclusive o arresto presente na matrícula do imóvel. Ou seja, a agravante só aceitou o acordo porque a agravada se comprometeu que iria dispor de todos os meios legais para retirar o arresto e realizar a transferência do imóvel. E não só o peticionamento nos autos que apuram o valor devido ao sócio retirante da Conservente. Conforme o antes exposto, na manifestação de ID 147793013 a Consevervenge confessa que não cumpriu a obrigação assumida no acordo entabulado na presente demanda e homologado por este d. Juízo. Sucede que passados 5 anos desde a homologação do acordo, a agravada nada fez, de fato, para cumprir a obrigação assumida, mantendo-se completamente inerte durante todo esse tempo. Argumenta que, ao contrário do consignado pelo Juízo a quo, o simples fato de que “a CONSERVENGE noticiou que vem empreendendo esforços para transferência do referido imóvel no competente registro de imóveis, conforme as petições protocolizadas no processo de apuração de haveres”, não é justificativa suficiente para concluir que a agravada teria se liberado do ônus assumido no acordo de dispor de todos os meios a sua disposição para o levantamento do arresto. Aduz que a retirada do aresto poderia ser feita de várias formas: caucionamento da dívida; apresentação de seguro-fiança; substituição do bem arrestado; tentativa de acordo com o sócio retirante; pagamento da dívida. Nada disso foi feito pela Conservenge. Contudo, quando instada a se manifestar nos autos de origem, a agravada, em comportamento completamente contraditório com o que assumiu no momento da celebração do acordo, simplesmente, aduziu que “não pode fazer nada”, além de esperar o julgamento do procedimento de apuração de haveres em trâmite perante à vara de falências, o que demonstra comportamento contraditório. Isso porque assumiu, no momento da celebração do acordo, a obrigação de retirar o aresto; mas, posteriormente, quando intimada sobre o que fez para cumprir a obrigação assumida, alegou que sua retirada do arresto estaria “fora da sua esfera de controle”. Assim, defende que é imperiosa a reforma da decisão agravada, sob pena de convalidação de comportamento antijurídico e contraditório da agravada. Alega, outrossim, que a relação debatida na presente demanda não possui qualquer relação com a discutida nos autos do processo n° 0034288-35.2015.8.07.0015, que tramita na Vara de Falências e cujo objeto é a apuração de haveres devidos ao sócio retirante da sociedade Conservenge. Ademais, não foi ajustado entre as partes que deveria se aguardar o julgamento da referida ação para o cumprimento do acordo. O que há, na verdade, como dito anteriormente, é a previsão de que a Conservenge se responsabilizaria por todo empecilho ao cumprimento do acordo conforme cláusula 1.4. Evidente, portanto, a ausência de causa prejudicial externa, consubstanciada no processo n° 0034288-35.2015.8.07.0015, capaz de justificar a suspensão do cumprimento de sentença. Por fim, defende que o fato de o acordo não conter prazo expresso, não pode importar na faculdade de que o devedor o cumpra no tempo que bem entender. Ainda mais tendo em vista de que já faz anos desde que avença fora celebrada e continua sem cumprimento. Isso porque são princípios balizadores do processo a celeridade, a razoabilidade e a boa-fé e, de certo que, prolongar o cumprimento de uma obrigação entabulada em um acordo firmado nos autos de um processo judicial e homologado por sentença, viola todos esses princípios. Ademais, mesmo após ser notificada por três vezes, a executada nada fez, de modo que resta caracterizada a mora da Conservenge. Conclui que é direito da agravante exigir que a agravada providencie o cumprimento do acordo com a imediata transferência do imóvel inscrito na matrícula no 32.152, no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a devida baixa do aresto (R-15-32152) (ID 47516165). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48956854). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator